Tribunal: TJES
Processo: 5000252-41.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000252-41.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLA CRISTINA CONTE VITOR
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5000252-41.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
CARLA CRISTINA CONTE VITOR

RECORRIDO:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. PIX. ENGENHARIA SOCIAL. APROPRIAÇÃO DE PERFIL EM REDE SOCIAL. TRANSAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO OU PELA VÍTIMA MEDIANTE INDUÇÃO A ERRO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MATÉRIA DE DIREITO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que a Autora, ora Recorrente, alega ter sofrido prejuízo financeiro no valor de R$ 1.462,00 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais), em razão de fraude perpetrada por meio de engenharia social (apropriação de perfil em rede social). Na petição inicial (ID 67631056), narra que a transação PIX saiu de sua conta, enquanto nas razões recursais esclarece que terceiros induziram um conhecido a realizar o pagamento.

2) A sentença de primeiro grau (ID 79245273) julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais, sob o fundamento de que, embora decretada a revelia da instituição financeira, o evento danoso configurou fortuito externo (culpa exclusiva da vítima/terceiro), rompendo o nexo causal.

3) Em suas razões recursais (ID 79691150), a Recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, sustenta a responsabilidade objetiva do banco e a aplicação dos efeitos materiais da revelia.

4) O Recorrido apresentou contrarrazões (ID 83639895) pugnando pela manutenção da sentença.

5) PRELIMINAR – Cerceamento de Defesa:
Rejeito a preliminar. O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a lide quando os elementos constantes nos autos são suficientes para formar seu convencimento. No caso, a controvérsia é eminentemente jurídica e fática-documental, sendo despicienda a dilação probatória.

6) A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva. Analisando a dinâmica dos fatos, observa-se que a fraude ocorreu via "engenharia social", fora dos sistemas de segurança da instituição financeira. Conforme exposto na peça de Recurso Inominado (ID 79691150), terceiros se passaram pela recorrente em rede social e induziram um conhecido a realizar um PIX. Não houve invasão do sistema bancário (hacking) ou falha no processamento da transação pelo Recorrido.

7) O dever de segurança das instituições financeiras abrange o ambiente bancário e suas ferramentas digitais. Transações realizadas voluntariamente pelo usuário (ou por terceiros por ele autorizados/induzidos em plataformas alheias ao banco) configuram nítido caso de fortuito externo, porquanto o evento não guarda relação direta com os riscos intrínsecos à atividade bancária.

8) Portanto, não vislumbro falha na prestação do serviço por parte do Banco Recorrido, uma vez que a fraude foi viabilizada pela quebra de cautela no ambiente de redes sociais, restando mantida a sentença de improcedência.

9) Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

10) Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido (art. 98, § 3º, do CPC).

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)